Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-90.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-90.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RANI RAIZA ALVES COELHO - CPF: 703.494.941-77 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MARISA CRISTINA LARIOS VIEIRA - CPF: 009.395.081-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. GOLPE FINANCEIRO VIA PIX. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Pagseguro Internet Ltda., reformando sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de golpe financeiro via WhatsApp com transferências bancárias via Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479 e Tema 466); (ii) definir se é cabível o prequestionamento da matéria relativa à responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração de decisão judicial omissa, contraditória ou obscura, ou à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a jurisprudência citada, reconhecendo a aplicação da Súmula 479 do STJ, mas afastando a responsabilidade da instituição por se tratar de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

5.

As transações ocorreram por iniciativa da consumidora, que agiu sem cautela, utilizando seus próprios dados, fora do ambiente institucional da empresa, e apenas comunicou a fraude após mais de 72 horas da primeira transação.

6.

A irreversibilidade do sistema Pix e a ausência de indícios prévios de fraude nas contas recebedoras afastam a caracterização de falha na prestação de serviço.

7.

A pretensão da embargante visa à modificação do julgado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, mesmo que com propósito de prequestionamento.

8.

A jurisprudência dominante admite a rejeição dos aclaratórios quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que a parte aponte suposta omissão com intuito de acesso a instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação da jurisprudência do STJ no acórdão recorrido afasta a alegada omissão quando há fundamentação expressa quanto à sua inaplicabilidade no caso concreto.

2.

A ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenização da instituição financeira.

3.

O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito ou prequestionar matéria já analisada configura uso indevido do instrumento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1020220-71.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1054357-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rani Raiza Alves Coelho, contra o Acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Pagseguro Internet Ltda

reformando a sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na exordial.

A Embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 479 e o Tema Repetitivo nº 466, que tratam da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

Defende que, ao afastar a responsabilidade da instituição sem fundamentar adequadamente a inaplicabilidade desses precedentes, o acórdão incorreu em omissão relevante.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com consequente prequestionamento da matéria relativa à responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 278373853).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rani Raiza Alves Coelho, contra o Acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Pagseguro Internet Ltda reformando a sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na exordial, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Pagseguro Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 27.861,33 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. O pedido decorreu de golpe financeiro no qual a parte autora, induzida por terceiros via WhatsApp, realizou transferências bancárias via Pix para contas vinculadas à Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve restituir os valores transferidos via Pix em golpe financeiro praticado por terceiros; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos morais diante da alegação de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O golpe foi praticado por terceiro alheio à instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre a atividade da Recorrente e o prejuízo suportado pela parte autora.

4.

A consumidora, de forma voluntária, realizou as transferências via Pix sem adotar cautelas mínimas, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O sistema Pix é instantâneo e irreversível, de modo que a demora da parte autora em comunicar o golpe inviabilizou qualquer providência eficaz por parte da instituição financeira.

6.

Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário, pois as transações foram realizadas regularmente, mediante autenticação válida da consumidora, sem indícios prévios de fraude.

7.

O evento caracterizou fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira e excluindo o dever de restituição dos valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O golpe financeiro praticado por terceiro alheio à instituição financeira configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenização.

2.

A culpa exclusiva da vítima, que realiza transferências bancárias sem as devidas cautelas, exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido.

3.

A irreversibilidade do sistema Pix e a ausência de indícios prévios de fraude na conta beneficiária afastam a tese de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1020220-71.2023.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível nº 1054357-06.2020.8.11.0041.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]
No caso em análise, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tal diretriz reforça a incidência da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços deve responder pelos prejuízos decorrentes da atividade econômica que exerce, independentemente da comprovação de culpa.

Desse modo, somente a prova de inexistência do defeito na prestação dos serviços, de culpa exclusiva da vítima ou da existência de fortuito externo poderiam afastar a responsabilidade da Recorrida.

É esse o caso dos autos.

A análise dos elementos constantes do caderno processual evidencia que a Recorrida realizou, por sua própria iniciativa, seis transferências via
Pix
ao longo de três dias consecutivos, sendo a primeira transação realizada em 26 de fevereiro de 2024 e a última em 28 de fevereiro de 2024. Somente em 1º de março de 2024, transcorridas mais de 72 horas da primeira operação, a Apelada entrou em contato com a instituição financeira para relatar a ocorrência da fraude e requerer providências.

Ocorre que o sistema
Pix
caracteriza-se por sua natureza instantânea e irreversível, de modo que, uma vez finalizada a transação, os valores tornam-se imediatamente disponíveis na conta do destinatário.

Diante disso, a demora na comunicação da fraude inviabilizou qualquer tentativa eficaz de bloqueio dos recursos por parte da Apelante, visto que, ao tempo da notificação da consumidora, os valores já haviam sido integralmente movimentados pelo terceiro beneficiário.

Cabe ressaltar que não há qualquer elemento nos autos que demonstre indícios de irregularidade na conta recebedora no momento da realização das transferências, tampouco de que a instituição financeira tenha descumprido os protocolos regulatórios exigidos pelo Banco Central do Brasil para a validação de cadastros bancários e monitoramento de transações.

O simples fato de a conta beneficiária ter sido posteriormente utilizada para prática de fraude não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, sobretudo quando as operações se deram de forma regular, mediante o uso das credenciais legítimas da própria consumidora.

Outrossim, não se pode ignorar que a fraude perpetrada não decorreu de qualquer deficiência operacional ou de segurança do sistema da Recorrente, mas sim da ação exclusiva de terceiro, que contatou a Recorrida por meio de aplicativo de mensagens, fora do ambiente institucional da recorrente, induzindo-a a erro quanto à licitude das transações.

Ato contínuo, a própria consumidora, de maneira espontânea e voluntária, realizou as operações financeiras, sem adotar cautelas mínimas para verificar a veracidade das informações recebidas ou a autenticidade do destinatário.

É certo que, ainda que se reconheça a hipossuficiência da parte consumidora na relação jurídica, não há fundamento para transferir à instituição financeira a responsabilidade exclusiva por um golpe no qual não teve qualquer participação, sob pena de desvirtuamento da teoria do risco do empreendimento, que não pode ser interpretada como um seguro universal contra todas as adversidades suportadas pelo cliente.

A boa-fé objetiva deve ser observada por ambas as partes da relação contratual, de modo que o dever de cautela também se impõe ao consumidor, especialmente em operações financeiras de alto valor, realizadas por meio digital.

Ademais, não há que se falar em descumprimento da Resolução n. 147/2021 do Banco Central do Brasil, pois tal normativo não impõe às instituições financeiras a obrigação automática de devolução de valores sempre que houver alegação de fraude. A referida resolução apenas possibilita o bloqueio cautelar de valores quando há suspeita fundada de irregularidade, o que não se aplica ao presente caso, dado que as transferências ocorreram de maneira legítima, mediante autenticação válida da consumidora, sem qualquer indício prévio de fraude no momento da operação.

Diante desse contexto, verifica-se que a própria Apelada concorreu decisivamente para a concretização do prejuízo, afastando-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira. Trata-se, portanto, de hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente expressamente prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que inviabiliza a imputação de qualquer dever de restituição ou indenização por danos morais à Recorrente.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar. (N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos. (N.U 1054357-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Em conclusão, inexiste fundamento jurídico para responsabilizar a Recorrida pela devolução dos valores transferidos ou para impor-lhe o dever de indenizar a Apelada por danos morais.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.
[...]”.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração
opostos por
Rani Raiza Alves Coelho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025